Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARCELA INCONTROVERSA NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DO PROCESSO À TURMA RECURSAL PARA ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante impugna a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de parcela incontroversa nos mesmos autos em razão do encaminhamento do processo à Turma Recursal para julgamento de recurso inominado.
2. Se o processo foi enviado para as Turmas Recursais para julgamento do recurso inominado, inexequível o processamento simultâneo do cumprimento de sentença no primeiro grau de jurisdição.
3. Nesse sentido, “2. O cumprimento da sentença é provisório e em autos apartados quando o recurso interposto for recebido apenas no efeito devolutivo. 3. Julgado o recurso e ocorrido o trânsito em julgado, os autos principais são devolvidos ao juízo de origem para a execução definitiva do julgado, extinguindo-se, em consequência, o cumprimento provisório da sentença, ante a perda superveniente do interesse de agir, não se justificando, desse modo, a tramitação simultânea do cumprimento provisório e definitivo da mesma sentença. Inexistência de qualquer prejuízo ao direito das partes.” (Acórdão 1016345, 07060193220168070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Condeno a agravante a pagar as custas processuais. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.